Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725279-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL LIMONGI CROSARA RECORRIDO: ROBERTO LUIZ LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PURGAÇÃO DA MORA. AUSENTE. SEGURO FIANÇA. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual, hipótese não verificada no caso. 2. Segundo o art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, sendo facultada a purga da mora por parte do locatário, a fim de evitar a rescisão da avença, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, pelo valor atualizado do débito, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial (art. 62, II). 3. O fato de os alugueres inadimplidos terem sido quitados mediante seguro fiança locatícia não afasta a legitimidade do locador para requerer a rescisão contratual em decorrência do inadimplemento, haja vista se tratar de garantia de natureza acessória. Entendimento em sentido contrário significaria transferir a seguradora o ônus de pagamento dos alugueres e dos encargos contratuais, perpetuando a inadimplência do locatário. 4. Se não houve a purgação da mora, prepondera o direito do locador, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91, de pleitear a rescisão contratual e o despejo, tal qual determinado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 7o do Código de Processo Civil, 9o, inciso III, e 62, inciso II, ambos da Lei 8.245/1991, ao argumento de que o recorrente não purgou a mora, porque o locador teria deixado de especificar os valores de todos os débitos. Assevera que o indeferimento do pedido da expedição de ofício, para que fosse informado dos valores e das datas, a fim de se comprovar o regular pagamento ou o montante que seria necessário à purgação da mora, teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa e ofensa aos princípios da boa-fé e da cooperação processuais. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 7o do CPC, 9o, inciso III, e 62, inciso II, ambos da Lei 8.245/1991 uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Não prospera a alegação de cerceamento de defesa fundada no indeferimento das providências requeridas pelo réu recorrente para viabilizar a purgação da mora, tendo em vista que constou do mandado de citação por hora certa de ID 28058308: (I) a intimação do locador para apresentar os valores devidos, (II) a expedição de ofício à seguradora do pacto (ID 28058337 e 28058326 – Pág. 5) e (III) o deferimento de prazo ao locatário para purgar a mora e evitar a rescisão e o despejo (...), no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação, sem que fosse exercida tal faculdade pelo locatário, ora recorrente, não podendo tal incúria ser transferida ao Juízo, sob o pálio de cerceamento de defesa (...). Em adição, conquanto tenha feito menção à falta de cálculos por parte do locador, registre-se que a petição inicial veio acompanhada do demonstrativo do valor do débito, conforme ID 28058259 – Pág. 8, bem como a réplica (ID 28058329 – Pág. 7), não podendo o requerido se valer do argumento de falta de especificação desses cálculos para solicitar a anulação da sentença” (ID 28260968). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027